Tribunal: TJMT
Processo: 1023859-63.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023859-63.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS), Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLAUDETE APARECIDA RIBEIRO - CPF: 993.390.801-49 (APELADO), ROBSON EDUARDO MANNRICK - CPF: 037.008.031-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA PELO SUS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL LOCAL. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 09/2019-TJMT. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DE SOBRESTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de cirurgia ginecológica e, se necessário, leito em UTI, além de condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum possui competência para processar e julgar a demanda, ante o valor da causa inferior a 60 salários-mínimos; (ii) estabelecer se seria competente a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, conforme Resolução n. 09/2019 do TJMT; (iii) determinar se houve perda do interesse processual, ante a realização administrativa do procedimento; (iv) analisar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1.255 do STF; e (v) fixar o critério adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde pública.

III. Razões de Decidir

3.

A Justiça Comum tem competência para julgar ações envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, ainda que o valor da causa seja inferior ao teto dos Juizados Especiais, quando se tratar de demanda complexa e com repercussão patrimonial futura incerta, exigindo cognição exauriente.

4.

A Resolução n. 09/2019/TJMT não tem o condão de afastar a competência territorial prevista em lei federal, sendo inaplicável quando a parte autora reside em comarca diversa daquela indicada na norma administrativa. A competência concorrente do art. 52, parágrafo único, do CPC prevalece, assegurando o acesso à justiça ao hipossuficiente no foro de seu domicílio.

5.

O interesse processual está caracterizado quando a parte autora não obtém solução efetiva na via administrativa antes do ajuizamento da ação, ainda que o procedimento médico tenha sido realizado poucos dias após o ingresso da demanda. A judicialização foi necessária para garantir o atendimento.

6.

O pedido de sobrestamento do feito perde objeto após a fixação da tese no Tema 1.313 do STJ, que pacificou a forma de fixação de honorários em demandas de saúde, afastando a necessidade de aguardar o julgamento do IRDR e do Tema 1.255 do STF.

7.

Conforme o Tema 1.313/STJ, os honorários advocatícios em ações que visam ao fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando a natureza inestimável do direito tutelado, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

8.

No caso, o valor da causa é apenas estimativo e não representa o real proveito econômico, que é extrapatrimonial. A fixação dos honorários em R$ 4.500,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça Comum possui competência para julgar demandas complexas envolvendo direito à saúde, ainda que o valor da causa seja inferior ao limite dos Juizados Especiais.

2.

A Resolução n. 09/2019/TJMT não pode afastar a competência do foro do domicílio do autor, garantida pelo art. 52, parágrafo único, do CPC.

3.

O interesse processual subsiste quando o atendimento administrativo não é imediato e eficaz, mesmo que o procedimento seja realizado após o ajuizamento da ação.

4.

O sobrestamento do feito é indevido quando a matéria controvertida já foi objeto de julgamento vinculante pelo STJ em recurso repetitivo.

5.

Em ações de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC e o Tema 1.313 do STJ.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º e 196; CPC/2015, arts. 52, parágrafo único; 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º; 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.169.102/AL, Tema n. 1.313, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STJ, RMS 64.534/MT, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.10.2020; STJ, RMS 64.517/MT, Rel.
Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 15.12.2020; STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por Claudete Aparecida Ribeiro, julgou procedente o pedido para determinar ao ente estatal que providenciasse a cirurgia ginecológica uterina necessária à autora, bem como o eventual fornecimento de leito em UTI, caso fosse indicado, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o ente estatal
suscita a preliminar de incompetência absoluta da Vara Comum para processar a demanda, que deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, devido ao valor inferior a 60 salários-mínimos, o que afastaria a condenação em honorários na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 27 da Lei 12.153/09.

Argumenta, também, que envolvendo o caso matéria de saúde pública, a competência territorial seria da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, conforme a Resolução n. 09/2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Defende, ainda, a ausência de interesse processual da Recorrida, sob o argumento de que o procedimento médico já teria sido agendado ou realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, tornando desnecessária a judicialização do caso.

Por fim, pleiteou a suspensão do processo em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT, e do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal (STF), ambos relacionados ao critério de fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

No mérito, requer que, caso seja mantida a condenação, os honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa, e não sobre o valor da causa, como na sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 317920869).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença do
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT
que julgou procedente o pedido da ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de cirurgia ginecológica à Apelada e condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que Claudete Aparecida Ribeiro, de 47 anos, diabética, cardiopata e portadora de miomatose uterina de grandes dimensões (útero com 1.244,79 cm3), ingressou com ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, requerendo que o Município de Santa Carmem e o Estado de Mato Grosso fossem compelidos a providenciar cirurgia ginecológica de urgência.

Alegou estar internada em posto de saúde municipal, com sangramento vaginal intenso, dores abdominais fortes e anemia grave, aguardando regulação do SUS sem perspectiva de atendimento imediato.

Pediu medida liminar para que o procedimento fosse realizado com urgência, inclusive com garantia de leito de UTI, se necessário, e, em caso de descumprimento, ficasse determinado bloqueio de verbas públicas

O Município de Santa Carmem, em sua contestação, suscitou sua ilegitimidade passiva, sustentando que procedimentos de média e alta complexidade, como o pleiteado, são de responsabilidade do Estado, nos termos da Constituição da República e da Lei n. 8.080/90.

Argumentou que o SUS é organizado de forma regionalizada e hierarquizada, cabendo ao Município apenas o atendimento básico e a dispensação de medicamentos da farmácia básica.

Citou enunciados do CNJ e jurisprudência de tribunais estaduais para reforçar que não há solidariedade irrestrita entre os entes federativos e que impor tal obrigação ao Município violaria a repartição constitucional de competências e comprometeria o orçamento local

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação extensa, em que arguiu várias preliminares: (i) impugnação ao valor da causa, alegando superestimação e requerendo adequação ao valor real do procedimento segundo a Tabela SIGTAP/SUS, com acréscimo de até 50%, conforme o Tema 1.033 do STF (RE 666.094); (ii) incompetência absoluta do Juízo comum, sustentando que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública ou na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, conforme a Resolução n. 09/2019 do TJMT; e (iii) ausência de interesse processual, afirmando que o pedido já havia sido atendido administrativamente via SISREG (Sistema de Regulação) e que o ajuizamento da ação foi precipitado, contrariando o Tema 350 do STF (RE 631.240).

No mérito, defendeu que o fornecimento judicial individualizado de tratamentos compromete a isonomia e o planejamento das políticas públicas de saúde, criando desequilíbrio e favorecendo alguns cidadãos em detrimento de outros.

Na sentença, o Juízo Singular afastou todas as preliminares, pois entendeu que o valor atribuído à causa era meramente estimativo, não havendo incompetência do Juízo comum; que a autora tinha interesse processual, pois não havia obtido êxito na via administrativa; e que o Município de Santa Carmem era parte legítima, uma vez que a responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios (CF, art. 23, II e art. 196), fundamentando sua decisão em precedentes do STF, que reconhecem a solidariedade dos entes federativos na efetivação do direito à saúde.

No mérito, afirmou que a situação versa sobre direito fundamental à vida e à saúde, de eficácia imediata, e julgou procedente o pedido, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Santa Carmem providenciassem a cirurgia ginecológica que a Apelada precisava, sob pena de multa diária, confirmando o dever estatal de garantir atendimento médico essencial aos hipossuficientes.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre.

Primeiramente, necessário analisar as preliminares aventadas pelo Recorrente.

Da Apreciação da Preliminar de Incompetência da Justiça Comum

O Estado de Mato Grosso suscita a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, porém, de forma genérica, fundada exclusivamente no valor da causa.

A meu ver, tal alegação mostra-se insubsistente, pois é sabido que a competência para as ações que tratam de obrigação de fazer relativa à saúde pública é da Vara Cível comum, especialmente quando a pretensão envolve medidas urgentes e prestação contínua, com potencial repercussão patrimonial futura superior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Aliás, trata-se de matéria que, por sua relevância e complexidade, exige cognição exauriente, o que, por si só, justifica a inadequação do rito dos juizados especiais.

Nesse sentido, inclusive, essa Câmara já se posicionou, em julgado de minha relatoria. Veja-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1313/STJ). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento de insuficiência cardíaca em favor do autor, com condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há perda do objeto em razão da alta hospitalar do Apeldao;
(ii) estabelecer se o Juízo de primeiro grau era competente para processar e julgar a demanda;
(iii) verificar a possibilidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR em tramitação; (iv) determinar a forma de fixação dos honorários sucumbenciais e o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer entre os entes públicos.

III. Razões de Decidir

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF, arts. 5º, caput, 6º e 196) e deve ser assegurado solidariamente pelos entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

4. A alta hospitalar não afasta a necessidade de acompanhamento e tratamento contínuo da insuficiência cardíaca, razão pela qual subsiste o interesse processual e não há perda do objeto.

5. A alegação de incompetência do Juízo é insubsistente, pois a demanda exige cognição exauriente, e o valor da causa é meramente estimativo, podendo ultrapassar o limite dos juizados especiais.

6. O sobrestamento não se impõe, pois o STJ, no julgamento do REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), fixou tese vinculante acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde, superando a discussão no âmbito do IRDR.

7. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, considerando a complexidade moderada da demanda, o zelo profissional, o tempo despendido e a relevância social da causa, no valor de R$ 5.000,00.

8. O cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município, que poderá ser acionado em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O direito à saúde, garantido pela Constituição, impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a repartição de competências.

A alta hospitalar não descaracteriza o interesse processual quando persistente a necessidade de acompanhamento e tratamento contínuo.

A competência para demandas de saúde é da Vara Cível comum, diante da complexidade e relevância da matéria, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior ao limite dos juizados especiais.

A suspensão do feito por IRDR não é cabível quando o STJ já fixou tese vinculante sobre a matéria controvertida.

Nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1313 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 194 e 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e § 8º, 87, § 1º, 487, I, e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL, Tema 1313, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT, ApCiv 1036592-27.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.05.2020. (TJMT. RAC n. 1026925-51.2024.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 09/09/2025. Publicação: 09/09/2025). Negritei.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de incompetência do Juízo de primeiro grau.

Da Apreciação da Preliminar de Competência da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Alega o Recorrente, ainda, que a competência seria da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução n. 09/2019 do TJMT.

Acontece que, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE não pode alterar a competência territorial resultante das leis de processo (cf.: RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020; RMS 64.517/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Com efeito, no RMS 64.534/MT, ao deliberar sobre a questão veiculada na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, o STJ fez consignar o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL

–

TUTELA DA SAÚDE – INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ART. 2º, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990)

–

ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990) – DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR – OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por idoso hipossuficiente, de 81 anos, representado pela Defensoria Pública, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop, que - nos autos de "ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa" de medicamento de uso contínuo (Entresto 24/26 mg, 60 doses/mês) - declinou da competência, em obediência à Resolução 9/2019 do Órgão Especial do TJ/MT, em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a cerca 500km de distância. No Mandado de Segurança, a Defensoria Pública alega que a Resolução 9/2019 violou as normas de competência do CPC/2015, da Lei da Ação Civil Pública e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

BENEFÍCIOS DA ESPECIALIZAÇÃO JUDICIAL: ALÉM DA EFICIÊNCIA ECONÔMICA

2. A especialização de Varas e órgãos fracionários dos tribunais representa tendência mundial na organização do Poder Judiciário, instigada pela crescente complexidade jurídica - enredamento legal (do arcabouço normativo) e fático (da vida na sociedade tecnológica) -, um dos subprodutos do enveredar do Direito por espaços policêntricos e multidisciplinares. Ao contrário do que se observou nos primórdios do fenômeno em outros setores, hoje se especializa não só por convocação de pura eficiência econômica, mas sobretudo em decorrência de legítimas inquietações éticas e políticas com a dignidade da pessoa humana, os fins sociais do Direito, as exigências do bem comum, a qualidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica. Significação duplamente dilatada se empresta ao núcleo eficiência referido no art. 8º, in fine, do CPC/2015, em primeiro lugar como peça integrante de uma constelação de valores e objetivos proeminentes e vinculantes que, em segundo, balizam não só a "aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz", mas também a própria "organização judiciária em que se insere o juiz".

3. Apontam-se inconvenientes plausíveis na centralização, técnica de monopólio ou oligopólio judicial associada à especialização. Tais malefícios são contrastados com inúmeros benefícios que, claro, subordinam-se a certas condições prévias, entre elas deliberação com base em critérios objetivos e cautelas procedimentais de praxe, fugindo-se seja de modismo supérfluo, seja de transplante inconsequente, duas das notórias influências e pressões impertinentes que turvam a lucidez de medidas legislativas, administrativas e judiciais.

ESPECIALIZAÇÃO DE VARA E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DOS TRIBUNAIS: LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS ESTADOS

4. Se é verdade que os arts. 8º e 44 do CPC/2015 autorizam, de maneira implícita, os tribunais a, por ato administrativo, designarem Varas e Câmaras/Turmas especializadas - alternativa inteiramente compatível com o princípio do juiz natural por não importar designação casuística ou manipulação post factum da competência -, tal poder vem condicionado por limites fixados em normas constitucionais federais e estaduais, legislação processual comum e especial, e leis de organização judiciária, tanto mais se envolvidos sujeitos vulneráveis ou valores e bens aos quais a legislação confere especial salvaguarda. Em outras palavras, interditado atribuir, administrativamente, a órgão jurisdicional competência que legalmente não lhe pertence, ou ampliar a existente fora das hipóteses cabíveis, mesmo que com o nobre fundamento da necessidade de especialização de varas.

5. Não se veja no art. 44 do CPC/2015 empecilho à melhor gestão processual de demandas guarnecidas de consistência ético-jurídica diferenciada, com destaque para as ações coletivas. É exatamente o contrário, haja vista, nessas latitudes de metaindividualidade, se requerer mais engenhosidade na organização judiciária. Tabus centenários e arranjos institucionais arcaicos convidam a incansável e enérgico questionamento e, se imperativo, modificação ou mesmo completa substituição. Situações haverá, inclusive em Estados com grande território, em que a especialização - e correlata concentração - se explicará pelo desiderato, iluminado pelo ânimo da eficiência e eficácia, de assegurar autêntica justiça a pessoas e bens jurídicos especialmente tutelados, como ocorre com Varas Ambientais desenhadas a partir, p. ex., da conformação de ecossistemas, ecorregiões, bacias ou sub-bacias hidrográficas, tendo em mente a concorrência ecológica instaurada nesse cenário, em que o dano potencial ou real, direto ou indireto, pode afetar, juntamente, múltiplas comarcas ou subseções judiciárias. Não há alternativa possível, dado que tribunais e juízes fracassarão se pretenderem aplicar ao processo civil coletivo a lupa, o modo de pensar, os institutos e os procedimentos típicos do processo civil individual.

Nesse panorama, lembra-se que, por vezes, a especialização vem apresentada pelo legislador. É assim no art. 70 do Estatuto do Idoso (“O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso”) e no art. 5º, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

COMPETÊNCIA NA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO ESTATUTO DO IDOSO E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

6. A Resolução 9/2019 do TJ/MT atribuiu à 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande “Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais ..., incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos ... relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso" (destaque acrescentado). Não obstante a evidente intenção elevada do Órgão Especial, a concentração adotada pelo ato impugnado choca-se frontalmente com o art. 2º, parágrafo único, da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), com o art. 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com o art. 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e com o art. 93 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

7. Nesses quatro dispositivos, fica patente a ratio legislativa de antepor, à frente de qualquer outra consideração, a facilitação, na perspectiva da vítima, da tutela dos interesses individuais e metaindividuais de sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes.

Destarte, vedado, aqui, rompante de flexibilização administrativa judiciária, pois se está diante ora de competência absoluta, ora de competência concorrente à conveniência do autor.

COMPETÊNCIA EM DEMANDAS COM ESTADOS FEDERADOS

8. Com espírito semelhante ao decretado na Lei da Ação Civil Pública, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor - vale dizer, facilitação do acesso à justiça ao vulnerável ou hipossuficiente -, prescreve o CPC/2015 que, "Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado" (art. 52, parágrafo único, grifo acrescentado). Prioriza-se, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção ("poderá"), na forma de competência concorrente.

9. A Súmula 206/STJ preceitua: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo." A jurisprudência do STJ reconhece que os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas podem ser demandados em qualquer comarca do seu território, não gozando de foro privilegiado. Precedentes do STJ.

10. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece foro concorrente para as causas em que seja réu o Estado ou o Distrito Federal, estipulando prerrogativa processual em favor do cidadão, a quem é facultado escolher onde demandar a Administração. Tal dispositivo concretiza garantia real, e não meramente fictícia, de inafastabilidade da jurisdição e de acesso democrático à justiça.

Como instituição, o Estado está presente e atua em todo o seu território - ubiquidade territorial; o cidadão, ao contrário, propende a se vincular a espaço confinado, ordinariamente o local onde reside e trabalha - constrição territorial. Logo, se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito.

11. A alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, haja vista os demandantes nem sempre disporem de computador e internet. Além disso, a distância geográfica pode comprometer a produção de provas pelo jurisdicionado, o contato com seu advogado etc. Aqui, então, assoma um dos cânones de ouro no Estado Social de Direito: o acesso à justiça para hipossuficiente ou vulnerável - portador de debilidade jurídica, econômica, técnica ou informativa, perdurável ou contingencial - deve, no verbo e na prática, ser facilitado, e não embaraçado. A prerrogativa de escolha de foro processual visa garantir a superação, ou pelo menos a mitigação, de variados obstáculos naturais, formais, financeiros e psicológicos que impedem ou dificultam o acesso à justiça a todos em condições de igualdade real, postura de repúdio republicano absoluto a um Poder Judiciário de elite e a serviço da elite.

CONCLUSÃO

12. Recurso Ordinário provido. (RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020).

Demais disso, em outra oportunidade, agora no RMS 64.517/MT, a Corte Cidadã reiterou o sobredito entendimento, conforme se extrai da ementa a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO PLEITEANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DO AUTOR

–

IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO 09/2019/TJMT – RESOLUÇÃO QUE VIOLA O DISPOSTO NOS ARTS. 2º E § 4º, DA LEI 12.153/2009, 2º DA LEI 7.347/85, 209 DA LEI 8.069/90, 80 DA LEI 10.741/2003, 93 DA LEI 8.078/90 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO.

I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem denegou Mandado de Segurança impetrado pela parte recorrente, no qual busca a desconstituição de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de ação ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis/MT, na qual pleiteia, no Juízo de seu domicílio, o fornecimento de medicamento, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos da Resolução 09/2019/TJMT.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é cabível mandado de segurança, ao Tribunal de Justiça, para o controle da competência do Juizado Especial, vedada a análise do mérito do processo subjacente, em observância à Súmula 376/STJ" (STJ, RMS 53.602/AL, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 07/06/2018). Nesse sentido: STJ, RMS 53.227/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/06/2017.

IV. A Resolução 09/2019/TJMT, ora impugnada, atribuiu à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT a competência para “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande/MT individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”.

V. O art. 2º da Lei 12.153/2009 determina que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, estabelecendo, no seu § 4º, que, “no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública a sua competência é absoluta”. O art. 2º da Lei 7.347/85 dispõe que “as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa”.

Por sua vez, o art. 209 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - estabelece que as ações nele previstas serão “propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência originária dos Tribunais Superiores”. Também o art. 80 da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso - dispõe que as ações “serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores”. O art. 93 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - estatui que ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Estadual “no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local” ou “no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente”. Por fim, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que, “se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.

VI. Nos termos da Súmula 206/STJ, “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”. Assim, “os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas, à míngua de foro privilegiado, podem ser demandados em qualquer comarca do seu território (art. 100, IV, do CPC), máxime porque ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo’ (Súmula 206/STJ)” (STJ, AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/03/2009). Nesse sentido: STJ, AgR no REsp 1.318.065/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/03/2013.

VII. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial, cuja competência é estabelecida em decorrência do valor da causa, constitui faculdade do autor, nos termos do art. 52, parágrafo único do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 20/02/2020; REsp 1.726.789/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018.

VIII. Nesse contexto, ao atribuir competência exclusiva à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar feitos que versem sobre fornecimento de medicamentos, sempre que o Estado de Mato Grosso figurar como parte, a Resolução 09/2019/TJMT choca-se com a legislação federal - arts. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, 2º da Lei 7.347/85, 209 da Lei 8.069/90, 80 da Lei 10.741/2003, 93 da Lei 8.078/90 e 52, parágrafo único, do CPC/2015 - e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IX. Nesse sentido orienta-se o entendimento do STJ, ao apreciar a Resolução 09/2019/TJMT: “(...) se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito" (STJ, RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 01/12/2020). (...)

X. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança provido. (RMS 64.517/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Na mesma orientação, aliás, são as seguintes decisões monocráticas, todas proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, RMS 64.497/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 09/10/2020; RMS 64.516/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 05/10/2020; RMS 64.538/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.540/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 12/11/2020; RMS 64.530/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.518/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 20/10/2020.

Diante desse cenário, reconhecido, pelo Superior Tribunal de Justiça, que a Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE viola as leis de processo, e, na espécie, não há competência de Juizado Especial, vara da infância ou idoso, além de considerar que a parte autora não reside em Várzea Grande, não há que se falar em incompetência territorial, alternativa não resta, senão rejeitar a preliminar suscitada.

Forte nesses argumentos,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

3. Da Apreciação da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

Sustenta o Apelante que o serviço de saúde foi disponibilizado espontaneamente, razão pela qual não haveria interesse processual capaz de justificar o ajuizamento da ação.

Extrai-se dos autos que a parte autora moveu a demanda em 05/10/2024, na mesma data da solicitação administrativa, aguardando internada em posto de saúde. A realização do procedimento ocorreu em 07/10/2024, conforme documentação do Sistema de Regulação – SISREG.

Apesar do curtíssimo prazo entre o ajuizamento da ação e o atendimento não é possível concluir que houve disponibilização espontânea, visto que a parte autora não obteve sucesso imediato na esfera administrativa, precisando ingressar com ação judicial para assegurar seu direito à saúde, e tal circunstância caracteriza o interesse processual.

Mais uma vez,
REJEITO
a preliminar.

Da Apreciação do Mérito Recursal

O cerne da controvérsia recursal reside na forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de saúde pública, pois a sentença recorrida fixou-os em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 86.132,00), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e o Apelante sustenta que deveriam ter sido arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão da natureza inestimável do direito à saúde.

Pois bem.

Inicialmente, consigna-se que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo STJ possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

No presente caso, a parte autora, ora Recorrida, postulou e obteve o fornecimento de cirurgia ginecológica pelo Sistema Único de Saúde, procedimento essencial à preservação de sua saúde e dignidade.

Sabe-se que nos casos que envolvem judicialização da saúde, não há como mensurar em valores pecuniários o proveito econômico obtido pela demandante, pois o bem da vida tutelado – o direito à saúde – é de natureza extrapatrimonial e inestimável.

Além disso, o “valor da causa” indicado na inicial (R$ 86.132,00) é meramente estimativo e não reflete o real conteúdo econômico da demanda, conforme já assentado pela jurisprudência.

Nesse contexto, deve-se aplicar o art. 85, § 8º, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.

Considerando a complexidade da demanda (natureza e importância da causa – direito fundamental à saúde, de extrema relevância); o trabalho desenvolvido pelo advogado na tutela do direito fundamental à saúde, ou seja, o grau de zelo profissional, visto que a causa foi conduzida de forma diligente, com obtenção de êxito integral; o lugar da prestação do serviço, Comarca de Sinop-MT; a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, demanda solucionada em poucas semanas, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pois é um valor que remunera adequadamente o trabalho realizado sem onerar excessivamente o erário.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares suscitadas pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025